Tribunal: TJMT
Processo: 0001737-15.2017.8.11.0049
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001737-15.2017.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGUINALDO DA SILVA - CPF: 585.971.401-78 (APELANTE), THAYNARA PAULA DE OLIVEIRA - CPF: 039.530.811-95 (ADVOGADO), WILSON JESUS DA SILVA - CPF: 325.660.771-34 (ADVOGADO), PATRICIA APARECIDA ASSUNCAO DE PAULA LOPES - CPF: 987.551.701-10 (APELADO), JOSE CARLOS DOS REIS - CPF: 288.593.321-68 (ADVOGADO), WELDER CESAR LOPES NERES - CPF: 778.094.081-00 (APELADO), ILTON MARTINS DA SILVA - CPF: 560.985.961-15 (ADVOGADO), CARLOS SILVA BRITTO - CPF: 228.084.261-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL – INVIABILIDADE – CULPA DA PARTE CONTRÁRIA NÃO DEMONSTRADA – ART. 373, INCISO I, DO CPC – ANULAÇÃO DE PROCURAÇÕES PÚBLICAS – QUESTÃO RELACIONADA A DIREITO DE TERCEIROS NÃO ARROLADOS NA LIDE – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO.

A ausência de prova da alegação de culpa do réu pelo não cumprimento do Contrato de Compra e Venda impede a inversão da cláusula penal em favor do autor (art. 373, inciso I, do CPC).

Se na sentença foi consignada a inviabilidade de serem anuladas as procurações públicas que conferiram obrigações e direitos a terceiros não arrolados na lide, é evidente a ausência de dialeticidade na parte em que o apelante se limita a reiterar esse pedido.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante alega que em 30.01.2017 adquiriu dos apelados a Fazenda Vale do Boi, matrícula n. 5.510 do CRI de Vila Rica-MT, com 1.348 hectares, por R$6.500.000,00 a serem quitados até janeiro de 2018.

Reitera o argumento de que a parte contrária omitiu maliciosamente informações imprescindíveis, tais como a hipoteca de R$1.000.000,00 que onera o imóvel e cujo vencimento está previsto para 15.07.2024.

Acrescenta que por esse mesmo motivo a multa contratual de 20% deve ser revertida em seu favor e não cobrada dele, já que a culpa pelo não concretização do Contrato é dos vendedores.

Pede a reforma da sentença e a anulação das procurações que outorgou às pessoas indicadas pelos apelados.

Contrarrazões no ID. 152605285.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante não impugna especificamente os fundamentos da sentença; limita-se a reiterar os argumentos apresentados na inicial da lide.

O juízo de origem ressaltou que a hipoteca, da qual ele (autor) aduz ter tomado conhecimento apenas após a celebração do Contrato, possui registro público desde 07.07.2016, portanto seis meses antes da sua assinatura.

Consignou também que as cláusulas contratuais são claras ao impor aos vendedores a obrigação de entrega da Fazenda livre e desembaraça de todos e quaisquer ônus, depois de quitada a avença, o que estava previsto para ocorrer em 02.01.2018.

Além disso, o confronto do valor do gravame (R$1.000.000,00) com o da Compra e Venda (R$6.500.000,00) e o da avaliação da área pela instituição financeira (R$10.296.551,25) não demonstra situação de desvantagem para o apelante.

Caso tivesse optado por cumprir as obrigações que assumiu perante os apelados, estes poderiam empregar parte do montante recebido na liberação da restrição antes do término do prazo estabelecido contratualmente – janeiro de 2018.

Todas essas circunstâncias avaliadas em conjunto afastam a arguição de que os réus motivaram a rescisão da avença. Ademais, não procede a alegação de que foram omissos a respeito da hipoteca, pois a publicidade é requisito obrigatório para sua validade.

O apelante não justificou na fase de instrução processual e tampouco nas razões recursais a pretendida inversão, a seu favor, da multa contratual de 20% sobre a quantia negociada, e nem a ameaça irresistível ou a coação que o levou a outorgar procurações para as pessoas indicadas pelos apelados (art. 373, inciso I, do CPC).

Na sentença constou que é vedado anular o mandato por ele outorgado a “
Pedro Neres de Souza, Antônio Carrijo da Cunha e José Carlos Reis, sendo que nenhum deles foi arrolado no polo passivo do feito, não sendo possibilitado a este juízo interferir em direto de terceiros sem o devido processo legal”
. (Fl. 04 do ID. 152605275).

Ao simplesmente reiterar o pedido de anulação dessas procurações sem retificar o polo passivo da lide e nem mesmo contrapor os fundamentos expostos pelo juízo de origem, o apelante fere o princípio da dialeticidade.

As razões constantes no
decisum
são consistentes, pois referidos mandatários têm direito ao contraditório e à ampla defesa antes que eventualmente se conclua que atuaram de forma irregular ou danosa.

Sobre a matéria, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
RESCISÃO

CONTRATUAL
– REINTEGRAÇÃO LIMINAR NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. É descabido o deferimento de tutela de urgência para determinar a reintegração liminar na posse se neste momento processual
não há
prova
suficiente da arguida
culpa
da
parte

contrária
no descumprimento do contrato de compra e venda
.
(N.U 1017661-94.2020.8.11.0000, julgamento em 23/03/2022, DJE de 28/03/2022, sem destaques no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (...)
RAZÕES DISSOCIADAS DO OBJETO DA LIDE E SENTENÇA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
- ARTIGO 1.010, III, DO CPC
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as razões
recursais
se revelam divorciadas, por completo, do objeto da lide e dos fundamentos da r. sentença terminativa, evidencia-se a inobservância do princípio da
dialeticidade
, que encerra o não conhecimento do recurso
.
(N.U 0037121-05.2013.8.11.0041, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 14/12/2022, DJE de 15/12/2022, sem destaques no original).

Ainda deste Tribunal:

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPRA DE VEÍCULO –
DESISTÊNCIA INJUSTIFICADA –
AUSÊNCIA
DE
PROVA
EM
CONTRÁRIO
– MULTA
CONTRATUAL
– CABIMENTO –
AUSÊNCIA
DE ABUSIVIDADE
(...)
a
rescisão
injustificada por vontade do mesmo implica no referido pagamento, mormente em razão da
ausência
de
prova
, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, de que o fornecedor deu causa ao rompimento do contrato
.
(...).

(N.U 0022323-39.2013.8.11.0041, relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 20/03/2019, DJE de 12/04/2019, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados no primeiro grau comportam majoração de ofício nesta segunda instância.

O STJ já assentou que “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)

(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Posto isso,
conheço parcialmente
o Recurso e, nesse ponto,
nego-lhe provimento
. Com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023